Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004071-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÃO No 008/2019 DA AGÊNCIA REGULADORA - EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS – LEGALIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA MULTA DISCUTIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei Complementar Municipal de Barra do Garças no 195/2016, instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

2 - O Convênio de Cooperação n. 002/2019, firmado entre o Município de Barra do Garças/MT e o Município de Primavera do Leste, com interveniência da AGER BARRA, autorizou a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário no âmbito do Município de Primavera do Leste e estabeleceu em sua Cláusula Quarta, VII e VIII, ser competência da AGER Barra a edição de normas concernentes à regulação, e a aplicação das penalidades cabíveis.

3 - Já a Resolução no 008/2019 da Agência Reguladora constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA (artigo 13, IV).

4 - Desse modo, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração, não logrando êxito a Recorrente, em apresentar, até o presente momento, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5 - Não adentrando o Juízo de Primeiro Grau na análise da pretensão da Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004071-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

AGRAVADOS:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - AGER

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Águas de Primavera, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade no 1004755-60.2020.8.11.0004, ajuizada pela Recorrente em desfavor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e do Município de Primavera do Leste/MT, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração no 012/2020.

A Agravante sustenta, em síntese, que, a conduta da Agência Reguladora, consistente em estabelecer penalidades e tipificar condutas ilícitas, está em desconformidade com a norma em vigor, visto que, apesar de possuir o poder/dever de fiscalizar e aplicar determinadas sanções, inclusive multa, não lhe foi atribuída a competência legislativa para tipificar condutas ilícitas sujeitas às sanções do Estado.

Afirma que, não poderiam as resoluções editadas pela própria Agência Reguladora descrever hipóteses de infrações administrativas sem o devido respaldo legal.

Defende, ainda, a possibilidade de suspensão da cobrança mediante o depósito do valor da multa discutida na ação anulatória, sendo necessária a reforma da decisão agravada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo a exigibilidade do débito.

Subsidiariamente, pede para que seja a liminar deferida, condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória no 1004755-60.2020.8.11.0004.

Foi proferido despacho no id. 8374464, no qual constou, equivocadamente, a ausência de pedido de liminar. Todavia, a Agravante não se insurgiu contra o mencionado ato.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões no id. 90403987, esclarecendo que celebrou com o Município de Barra do Garças, com interveniência da AGER Barra, o Convênio de Cooperação n. 002/2019, autorizando a gestão associada dos serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário no âmbito do território do Município de Primavera do Leste, envolvendo as atividades de regulação e fiscalização. Diante disso, atualmente tais atividades são exercidas de forma delegada pela AGER Barra, razão pela qual a Agravante foi fiscalizada, notificada e multada pela referida autarquia de regime especial.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Apesar de intimada, a Recorrida Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER não apresentou as contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo lançada no id. 96326533.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 96546969).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Águas de Primavera, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade no 1004755-60.2020.8.11.0004, ajuizada pela Recorrente em desfavor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e do Município de Primavera do Leste/MT, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração no 012/2020.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a equipe técnica da Agência Reguladora, em 16 de julho de 2020, visitou vários bairros na cidade de Primavera do Leste/MT, no intuito de verificar a qualidade da água distribuída, por meio do parâmetro cloro residual livre e constatou inconformidade nas dosagens em 7 (sete) amostras das 19 (dezenove) analisadas.

Assim, notificou a Agravada para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciasse a regularização do vício, com a aplicação de dosagens de cloro residual em conformidade com o artigo 34 do anexo XX, da Portaria de Consolidação no. 05, do Ministério da Saúde/2017, ou seja, no mínimo de 0,20mg/l.

A Concessionária Agravante informou que procedeu a regularização dentro do prazo e apresentou defesa administrativa. Entretanto, conforme decisão administrativa, após nova vistoria, não ficou comprovado o cumprimento total das impropriedades constatadas, uma vez que ficou constatado ausência de cloro na água, em percentuais mínimos exigidos, sobrevindo, assim, decisão de parcial provimento da defesa, somente para aplicar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para reduzir o valor da multa.

Feito esse breve resumo, passo a análise do recurso.

Inicialmente, importante ressaltar que a Lei Complementar Municipal de Barra do Garças no 195/2016, instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças – AGER e, ainda, estabeleceu a competência para a Agência Reguladora aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais.

Ademais, o Convênio de Cooperação n. 002/2019, firmado entre o Município de Barra do Garças/MT e o Município de Primavera do Leste, com interveniência da AGER BARRA, autorizou a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário no âmbito do Município de Primavera do Leste e estabeleceu em sua Cláusula Quarta, VII e VIII, ser competência da AGER Barra a edição de normas concernentes à regulação, e a aplicação das penalidades cabíveis.

Além disso, analisando a Resolução no 008/2019 da Agência Reguladora, observa-se que constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA (artigo 13, IV).

Desse modo, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela Agência Reguladora, na lavratura do Auto de Infração, não logrando êxito a Recorrente em apresentar, até o presente momento, fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A RESOLUÇÕES DA ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE.

(...)
3. As agências reguladoras foram criadas com o intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando a elas competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar,
amparado na Lei 10.233/2001.

4. A questão a respeito da validade jurídica dos atos normativos infralegais expedidos pelas Agências Reguladoras não é nova no Superior Tribunal de Justiça, já tendo sido, por diversas vezes, apreciada.

(...) 8. Como se vê, a Corte de origem, ao decidir que houve o extrapolamento do poder regulamentar - "Resolução-ANTT no 233/2003 não poderia, a pretexto de regulamentar a Lei n° 10.233/01, passar a descrever hipóteses de infrações administrativas e fixar valores das penalidades violando o princípio da reserva legal" -, destoa da j
urisprudência pátria, que afirma ser legal a aplicação de multa por infração a obrigação imposta por resolução editada pelas agências reguladoras, entre elas a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, tendo em vista a Lei 10.233/2001, que assegura seu exercício de poder normativo.
(...).

(REsp 1807533/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/09/2020). [Destaquei].

Nesse sentido, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça já decidiu em caso idêntico no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1005218-77.2021.8.11.0000.

Do mesmo modo, não verifico a probabilidade do direito da Agravante quanto à prestação de caução, uma vez que a Agravante, após a propositura da ação e indeferimento do pedido de liminar, opôs embargos de declaração sustentando omissão no julgado, no qual consignou que
havendo a concessão da medida liminar pleiteada nesta demanda visando a suspensão da exigibilidade da multa até que haja o julgamento da lide, apresentará caução como garantia a esse juízo, na conformidade do §1° do Artigo 300 do Código de Processo Civil
(id.

49786827).

Portanto, verifica-se que não foi formulado pedido no sentido de suspender a exigibilidade da multa mediante a apresentação de caução, mas que efetuaria o depósito em caso de deferimento da medida liminar. Como os embargos foram rejeitados e a liminar foi mantida, o pedido como requerido no presente agravo de instrumento sequer fora levado ao conhecimento do Juízo
a quo
, de modo que sua apreciação, diretamente pelo Juízo
ad quem
, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Deveras, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão da Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022